Tribunal: TJMT
Processo: 1060866-34.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060866-34.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DIONISIO GUILHERME DOS SANTOS FILHO - CPF: 006.696.861-58 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LINHA TELEFÔNICA PRÉ-PAGA HABILITADA POR FRAUDADOR. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA DELEGACIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais. Alega o recorrente que seus dados pessoais foram utilizados indevidamente para habilitação de linha telefônica pré-paga, de DDD 17, o que resultou em intimação para comparecimento à delegacia de polícia a fim de prestar esclarecimentos sobre possível envolvimento em atividades criminosas. Sustenta que tal situação configuraria violação a direitos de personalidade, gerando o dever de indenizar. Pleiteia a reforma da sentença e a condenação da empresa ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa de telefonia cometeu falha na prestação de serviço ao permitir a habilitação de linha telefônica com dados de terceiro; (ii) estabelecer se o comparecimento à delegacia para prestar esclarecimentos, na condição de declarante, configura abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da prestadora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

4.

A configuração do dever de indenizar exige a presença simultânea de conduta ilícita, dano e nexo causal.

5.

Ainda que se reconheça possível falha no controle cadastral da empresa ré, inexiste nos autos comprovação de dano moral efetivo sofrido pelo autor.

6.

O comparecimento do recorrente à delegacia ocorreu na qualidade de declarante, sem que houvesse condução coercitiva, indiciamento, exposição vexatória, ou anotação negativa em cadastros restritivos.

7.

A jurisprudência consolidada dos tribunais estaduais admite que o simples comparecimento à autoridade policial para esclarecimentos, sem outros agravantes, não caracteriza abalo moral indenizável.

8.

A linha contestada já se encontrava cancelada antes da propositura da ação, e não houve comprovação de conduta negligente grave da empresa ou de descumprimento de normas regulatórias aplicáveis.

9.

Inexistem elementos que indiquem reflexos concretos do fato na vida pessoal, profissional ou financeira do autor, tampouco provas de humilhação ou constrangimento público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1060866-34.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Dionísio Guilherme dos Santos Filho

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31/03 a 03/04/2025 (Plenário Virtual)

V O T O:

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO:

Colendos Pares,

O recorrente alega que teve seus dados utilizados indevidamente para habilitação de linha telefônica pré-paga, de DDD 17, fato que teria ocasionado sua intimação para comparecimento à unidade da Polícia Civil, a fim de prestar esclarecimentos acerca de suposta utilização da linha em atividades criminosas. Sustenta, assim, que o episódio ensejou grave violação à sua esfera íntima e gerou abalo moral indenizável, razão pela qual requer a reforma da sentença e a condenação da recorrida ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

De início, é incontroverso que a relação entre as partes se insere no âmbito de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a responsabilidade objetiva da empresa fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

Contudo, conforme bem assentado na origem, para que se configure o dever de indenizar, é imprescindível a presença concomitante dos três elementos da responsabilidade civil: a conduta (comissiva ou omissiva), o dano e o nexo causal entre ambos.

Embora seja possível identificar falha no controle cadastral por parte da empresa, observa-se que não há nos autos demonstração de efetivo dano moral sofrido pelo recorrente.

O comparecimento à delegacia de polícia ocorreu apenas para prestação de esclarecimentos na qualidade de declarante, sem que tenha havido indiciamento, condução coercitiva, negativações em órgãos de proteção ao crédito ou exposição vexatória.

Ademais, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que a mera convocação para prestar informações em sede policial, isoladamente considerada, não configura lesão à honra, imagem ou intimidade do cidadão, devendo ser enquadrada no rol de dissabores toleráveis na vida em sociedade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
HABILITAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA POR TERCEIRO FRAUDADOR - COMPARECIMENTO EM DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS - DANOS MORAIS - PROVA DO DANO - AUSÊNCIA DE PROVAS - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
- Para a configuração do dever de indenizar devem estar presentes os pressupostos responsabilidade civil, quais sejam: o dano, o ato ilício e o nexo de causalidade entre ambos -
O mero comparecimento da Apelada na delegacia de polícia para prestar esclarecimento acerca de um celular furtado cuja linha encontrava-se em seu nome, não é hábil a ensejar a infração ao direito de personalidade da parte - Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos do direito alegado e ausente a demonstração de infração ao direito de personalidade, não há falar-se em indenização por danos morais.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50094273720238130439 1 .0000.24.256365-8/001, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 02/07/2024, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024)

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA EMPRESA RÉ.
AUTORA INTIMADA A PRESTAR ESCLARECIMENTO NA DELEGACIA . EXISTÊNCIA DE NÚMERO TELEFÔNICO EM SUA TITULARIDADE. UTILIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE GOLPES. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO NÚMERO TELEFÔNICO. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME E DE COBRANÇAS REFERENTE À LINHA . MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INOCORRENTE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO .
O mero comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar declaração, como testemunha, necessário para o procedimento investigativo, embora cause transtornos e aborrecimentos, por si só, não configura dano moral, por ser obrigação de todo cidadão colaborar com a apuração de fatos delituosos.
“Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso diaadia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.” (Cavalieri Filho, Sérgio . Programa de responsabilidade civil, 2ª ed., p. 78. Malheiros Editores). (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1001557-10.2022.8.11 .0080, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/04/2024)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE . PEDIDO PARA RETIRADA DE ANOTAÇÕES DE DADOS PESSOAIS DO ANTERIOR CADASTRO. INSERÇÕES EXCLUÍDAS ANTERIORMENTE AO INGRESSO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
. INTIMAÇÃO PARA COMPARECIMENTO EM DELEGACIA DE POLÍCIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS . ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ENSEJADOR DE DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. PRÁTICA LÍCITA
. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - "Só deve ser reputado como dano moral a dor, o vexame, sofrimento, humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem estar". 2 -
O comparecimento à Delegacia de Polícia para prestar esclarecimentos em inquérito policial para apuração de fraude, em razão de suposta conduta culposa, não são suficientes para comprovar angústia ou sofrimento a ensejar indenização por danos morais
. 3 - Se a pretensão já tinha sido satisfeita antes do ingresso da ação, caracteriza a ausência de interesse de agir em relação ao pedido de Obrigação De Fazer . 4 - Sentença mantida. 5 - Recurso conhecido e não provido. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0024271-30.2019 .8.16.0182 - Curitiba - Rel.: Juiz Irineu Stein Júnior - J . 05.06.2020) (TJ-PR - RI: 00242713020198160182 PR 0024271-30.2019 .8.16.0182 (Acórdão), Relator.: Juiz Irineu Stein Júnior, Data de Julgamento: 05/06/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/06/2020)

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer comprovação de que o evento tenha causado reflexos concretos na vida pessoal, profissional ou financeira do autor, tampouco de que tenha sofrido humilhações, constrangimentos públicos ou prejuízos materiais.

No que tange à alegação de falha na prestação de serviços, verifica-se que a linha contestada já se encontrava cancelada antes do ajuizamento da demanda, conforme informado na contestação, e não há demonstração de que a empresa tenha agido com negligência flagrante ou descumprido normas regulatórias ao proceder à habilitação da linha pré-paga, cuja contratação é, por lei, desburocratizada e baseada em simples fornecimento de dados pessoais.

Assim, considerando-se a ausência de comprovação de dano concreto, a inexistência de vínculo contratual demonstrado pela empresa e a fragilidade dos indícios de lesão extrapatrimonial, deve ser mantida a sentença que bem apreciou os elementos dos autos e julgou improcedente o pedido.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém. NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025